Tribunal: TJSP
Processo: 1015875-62.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
APELAÇÃO – Ação cautelar – ICMS – Pretensão de cancelamento de protesto – Alegação de inadimplência em vista da crise econômica causada pela pandemia da COVID-19 – Ação julgada improcedente em primeira Instância – Ausência de recolhimento das custas de preparo – Deserção operada – Art. 932, III c.c. 1.007, caput c.c. 1.011, I, do CPC – Recurso não conhecido.